Tribunal: TJSP
Processo: 2259316-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ICMS – Pedido de levantamento de bloqueio via SISBAJUD - Valor considerado irrisório pela executada - Indeferimento - Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inaplicabilidade do art. 836 do CPC – Satisfação parcial do débito – Precedentes – Não provimento do recurso.